Tribunal: TJES
Processo: 5004799-18.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-18.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MICHELE FONTANA COELHO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 5100393) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer responsabilidade exclusiva da consumidora, que teria pago boleto falso.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiros.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa d
e que
a autora possuiria relação jurídica com o demandado e
em julho de 2022 teria solicitado a segunda via do boleto no sítio eletrônico do réu, contudo, embora tenha quitado o débito, o réu persistiu nas cobranças, tendo descoberto se tratar de fraude
perpetrada
por terceiro, de responsabilidade do réu, pelo que postulou
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
como bem pontuado na r. sentença, observa-se das provas dos autos que a recorrente repassou informações pessoais ao falsário, em contato via aplicativo do whatsapp,
no entanto,
embora a recorrente alegue ter buscado este contato no sítio eletrônico do réu, as provas dos autos demonstram que
para expedir boletos, o sítio oficial do banco recorrido exige o acesso com login e senha, restando evidenciado que a recorrente não adotou a cautela necessária e acessou
site clonado, fez contato pelo whatsapp com terceiro falsário e repassou informações pessoais, contribuindo, em demasia, para o prejuízo amargado, não se aplicando, na hipótese dos autos, a súmula 479 do STJ,
votando-se pela manutenção integral da sentença
de improcedência

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)